Tribunal: STJ
Processo: 0003890-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066313 - SC(2026/0003890-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEYSON DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INDULTO
PREVISTO NO DECRETO N.
CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE
12.338/2024.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO À

BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo delito previsto no
§ 1o, do Código Penal,
art. 150,
combinado com os arts. 5o e 7o da
visando ao reconhecimento do direito ao
Lei n. 11.340/2006,
indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no
o, XVII, do Decreto
art. 1
n.
alcança a condenação pelo crime do
§ 1o, do Código Penal, quando
12.338/2024
art. 150,
praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.
em seu
o, XVII, exclui do indulto e da comutação de penas as
12.338/2024,
art. 1
pessoas condenadas pelos crimes de violência contra a mulher previstos na Lei n. 11.340/2006,
adotando critério objetivo fundado no contexto de violência doméstica e familiar de gênero.
4. A jurisprudência desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.
), firmou entendimento de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a
1.186/STJ
aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar.
5. O afastamento do indulto, na hipótese, resulta da aplicação literal e teleológica do Decreto n.
alinhada à finalidade protetiva da
e à necessidade de
12.338/2024,
Lei n. 11.340/2006
enfrentamento da violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55946853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 58e7ea7d-87b7-4df6-88b3-6640a423727a

Tese de julgamento: 1. A vedação do
o, XVII, do Decreto n.
alcança todos os
art. 1
12.338/2024
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher regidos pela
ainda que tipificados no Código Penal.
Lei n. 11.340/2006,
Dispositivos relevantes citados:
Decreto n.
o, XVII; Código Penal,
§ 1o;
arts. 5o e
12.338/2024, art. 1
art. 150,
Lei n. 11.340/2006,
7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
REsp n. 2.015.598/PA,
Seção, DJEN de
STJ, APn n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte
13/2/2025;
902/DF,
Especial, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
19/12/2024;
AREsp n. 2.319.409/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 58e7ea7d-87b7-4df6-88b3-6640a423727a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066313 - SC(2026/0003890-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEYSON DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INDULTO
PREVISTO NO DECRETO N.
CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE
12.338/2024.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO À

BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo delito previsto no
§ 1o, do Código Penal,
art. 150,
combinado com os arts. 5o e 7o da
visando ao reconhecimento do direito ao
Lei n. 11.340/2006,
indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no
o, XVII, do Decreto
art. 1
n.
alcança a condenação pelo crime do
§ 1o, do Código Penal, quando
12.338/2024
art. 150,
praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.
em seu
o, XVII, exclui do indulto e da comutação de penas as
12.338/2024,
art. 1
pessoas condenadas pelos crimes de violência contra a mulher previstos na Lei n. 11.340/2006,
adotando critério objetivo fundado no contexto de violência doméstica e familiar de gênero.
4. A jurisprudência desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.
), firmou entendimento de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a
1.186/STJ
aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar.
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

5. O afastamento do indulto, na hipótese, resulta da aplicação literal e teleológica do Decreto n.
alinhada à finalidade protetiva da
e à necessidade de
12.338/2024,
Lei n. 11.340/2006
enfrentamento da violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A vedação do
o, XVII, do Decreto n.
alcança todos os
art. 1
12.338/2024
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher regidos pela
ainda que tipificados no Código Penal.
Lei n. 11.340/2006,
Dispositivos relevantes citados:
Decreto n.
o, XVII; Código Penal,
§ 1o;
arts. 5o e
12.338/2024, art. 1
art. 150,
Lei n. 11.340/2006,
7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
REsp n. 2.015.598/PA,
Seção, DJEN de
STJ, APn n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte
13/2/2025;
902/DF,
Especial, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
19/12/2024;
AREsp n. 2.319.409/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEYSON DOS SANTOS SOARES
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a Defensoria sustenta que a decisão monocrática incorreu em
interpretação extensiva e analogia
ao aplicar a vedação do
o, XVII, do
in malam partem
art. 1
Decreto n.
ao crime de violação de domicílio quando praticado em contexto de
12.338/2024
violência doméstica, embora tal hipótese não conste expressamente do decreto.
Afirma que o dispositivo elenca impedimentos de forma taxativa, mencionando
especificamente crimes de violência contra a mulher previstos na
com
Lei n. 11.340/2006,
destaque para o
-A, e que a indicação, no mesmo inciso, de feminicídio e perseguição
art. 24
reforça a opção por enumeração delimitada, afastando interpretações ampliativas.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para julgamento do mérito do habeas
e concessão da ordem; subsidiariamente, o provimento do agravo pela Turma.
corpus
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto quanto à condenação referente à
prática do delito tipificado no
§ 1o, do Código Penal,
os arts. 5o e 7o, ambos da
art. 150,
c/c
Lei n.
aos seguintes fundamentos:
11.340/2006,
"Ao indeferir o pedido de concessão de indulto formulado na origem, o Magistrado a
quo consignou:
[...] No que se refere ao Decreto supracitado, extrai-se:
"Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos
-A e
-A
art. 121
art. 147
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei no 11.340,
de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no
14.192, de 4 de agosto de 2021;
O reeducando, atualmente no regime aberto, cumpre pena de6 meses de detenção por
infração ao disposto no artigo 150, § 1o, do CP,
os arts. 5o e 7o, ambos da
c/c
beneficiado pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.
Lei 11.340/06,
Denota-se que a pena fiscalizada advém de crime praticado no âmbito da violência
doméstica e, portanto, não passível de indulto ou comutação.
Logo, diante da expressa vedação legal, INDEFIRO o pedido de mov.32 [...].
Em que pese os argumentos defensivos, entendo que a decisão de origem deve ser
mantida.
Isso porque constou expressamente do Decreto
:
12.338/2024
Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos
-A e
-A
art. 121
art. 147
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei no 11.340,
de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no
14.192, de 4 de agosto de 2021;
[...]
No caso dos autos, o Agravante conta com uma única condenação pela prática do
delito tipificado no
§1o, do Código Penal, praticado no âmbito doméstico.
art. 150,
Embora a Defesa sustente que em relação aos delitos previstos no Código Penal o
Decreto previu expressamente aqueles excluídos da possibilidade de indulto, também
constou do ato normativo que os crimes previstos na
ficam excluídos
Lei 11.340/06
da benesse.
Ademais, como muito bem destacado pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcílio de
Novaes Costa, "a despeito da assertiva recursal, embora o mencionado delito não seja
explicitamente mencionado como impeditivo à concessão de indulto, a expressão
'crimes de violência contra a mulher previstos na
' engloba todas as
Lei n. 11.340/06
formas violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo o crime em
questão" (evento 7).
Logo, entendo que a vedação do Decreto abrange os delitos praticados no âmbito
doméstico, pois a
em sua função precípua, tem a finalidade de
Lei n. 11340/06,
estabelecer mecanismos de prevenção e combate da prática de violência dirigida à
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

mulher em sentido lato sensu, que é utilizada na combinação com outras Leis com o
intuito de fazer cessar a violência e amparar a mulher" (e-STJ, fls. 103-104).
De acordo com o
o, XVII, do Decreto Presidencial n.
:
art. 1
12.338/2024
"Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos
-A e
-
art. 121
art. 147
A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, na Lei no
11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei
no 14.192, de 4 de agosto de 2021;"
Sobre os crimes de violência contra a mulher, a Terceira Seção desta Corte Superior,
no julgamento do
afetado como recurso representativo de controvérsia,
REsp n. 2.015.598/PA,
fixou tese segundo a qual a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade
da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo as disposições
dessa norma quando houver conflito entre ela e estatutos específicos (Tema n.
).
1.186/STJ
Por oportuno, anote-se a ementa desse julgado:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
VÍTIMA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. VARA
ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no
e
art. 1.036
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução
do STJ.
8/2008
2. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que declarou a competência da Vara do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de
para
Santarém/PA
julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos contra três filhas menores do
investigado.
3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a violência sexual praticada no âmbito
doméstico e familiar contra as vítimas do sexo feminino atrai a aplicação da Lei
Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.
II. Questão em discussão
4. Delimitação da controvérsia: a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a
afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados
contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, no contexto de violência
doméstica e familiar.
5. Tese: o gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou
adolescente, é condição única e suficiente para atrair a aplicabilidade da
(Lei Maria da Penha) nos casos de violência doméstica e
Lei n. 11.430/2006
.
familiar praticada contra a mulher
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

6. A questão em discussão consiste em saber se a condição de gênero feminino,
independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar,
afastando a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Razões de decidir
7. A interpretação literal do
da Lei Maria da Penha indica a prevalência
art. 13
, como o da
de suas disposições quando em conflito com estatutos específicos
Criança e do Adolescente.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade
da mulher é preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a
demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da
Penha.
9. A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima,
independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou
familiar.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar,
prevalecendo sobre a questão etária.
2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de
estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.'
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, 7o, 13 e 14; CP,
-
Lei no 11.340/2006,
art. 217
A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti
121.813/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
Rel. Min.
20/10/2020; EAREsp 2.099.532/RJ,
Sebastião
Reis
Júnior,
Terceira
Seção,
julgado
em
"
(

26/10/2022.
de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 2.015.598/PA,
6/2/2025,
DJEN de
grifou-se.)
13/2/2025,
Essa linha de raciocínio é corroborada pelos arts. 5o e 7o da
cujo
Lei n. 11.340/2006,
teor transcreve-se:
"Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (vide Lei
complementar no 150, de 2015)
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual."
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

"Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou
saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação
de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018)
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria."
Conforme já decidido por este Tribunal Superior, a violência de gênero contra as
mulheres "é um dos meios pelos quais a assimetria de poder estrutural e os papéis estereotipados
são perpetuados", sendo imprescindível que o Poder Judiciário utilize as lentes de gênero na
interpretação do Direito (APn n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial,
902/DF,
julgado em
DJEN de
). Nesse contexto, cito o seguinte julgado:
4/12/2024,
19/12/2024.
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI
MARIA DA PENHA. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DEFINIDA
PELO TRIBUNAL
. ALEGAÇÃO DE NÃO VIOLÊNCIA DE GÊNERO.
A QUO
NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
SÚMULA 7/STJ.
DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ainda que assim não fosse, nos termos a Lei Maria da Penha, ao se interpretar a
referida norma, deve-se levar em conta os fins sociais buscados pelo legislador,
conferindo à norma um significado que a insira no contexto em que foi concebida.
4. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a
denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da
Lei no 11.340/2006,
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no
âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto
(AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
REsp 1427927/RJ,
julgado em
DJe
.
20/03/2014,
28/03/2014)
5. Nesse contexto, é de se ter claro que a própria
ao criar
Lei n. 11.340/2006,
mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada
contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se
justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os
gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade
da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os
.
fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher
6. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da
na ADC
(de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO
Lei n. 11.340/2006
19/DF
DE MELLO, DJe
, também se manifestou a respeito da vulnerabilidade da
29/4/2014)
mulher e da necessidade de sua proteção.
7. Assim, de acordo com o artigo 5o, inciso II, da
configura
Lei 11.340/2006,
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
8. O Tribunal
, ao decidir pela incidência da Lei Maria da Penha ao caso
a quo
concreto, reconheceu a violência doméstica perpetrada pelo recorrente contra sua ex-
companheira, mãe de sua filha, em virtude do gênero da vítima.
[...]
10. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.319.409/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/5/2023,
grifou-se.)
29/5/2023,
Por tais razões, observo que o inciso XVII do artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024,
ao estabelecer que o indulto não alcançará as pessoas condenadas pelos crimes de violência
contra a mulher, mencionando expressamente a
abrange todos os delitos
Lei n. 11.340/2006,
praticados nesse contexto, como ocorreu no caso dos autos.
Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de
ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: c7b8e9db-d6ee-4438-ad24-70f0cde83f05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.313 / SC
Número Registro: 2026/0003890-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4222000135
50060362120208240036
501177305202008240036
80000817920258240036
80003257620238240036
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLEYSON DOS SANTOS SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEYSON DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 69f08a2e-fd16-4055-aba1-fc77682e95ae

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 69f08a2e-fd16-4055-aba1-fc77682e95ae